Tribunal: TJBA
Processo: 0560698-38.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560698-38.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, DANIELA DE BRITO ARGOLO

APELADO: PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

Advogado(s)
:
CAMILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. SIMULTÂNEOS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. NECESSIDADE DE ENTREGA EFETIVA DO BEM ATRAVÉS DO RECEBIMENTO DAS CHAVES. MORA CONFIGURADA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DA HIPOTECA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR QUE ATENDE À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que julgou procedente em parte a pretensão autoral, reconhecendo seu direito ao recebimento de multa contratual, à baixa do gravame incidente sobre o imóvel – sob pena de multa diária, além da adjudicação compulsória deste em seu favor (ID 17728012).

II –
In casu
, verifica-se que o contrato de compra e venda firmado entre as partes estabeleceu que o término da obra estaria estimado para 31/08/2011 (ID 17727957 – pág. 6 pdf), com a inclusão de previsão de um prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, ultimando-se em 27/02/2012 (ID 17727957 – pág. 17 pdf).

III – A mora imputada à apelante encontra-se evidenciada, uma vez que a unidade autônoma somente foi entregue em 19/04/2012, (ID 17727884 – pág. 15 e ID 17727961 – pág. 3), ainda que tenha havido atraso na quitação da parcela final pela parte autora – somente aperfeiçoada em 21/3/2012 (ID 17727960). Incidência da multa contratual

(ID 17727896 – pág 1 pdf).

IV – Legitimidade passiva do agente financiador, condenado ao cumprimento de obrigação de fazer, notadamente por ser hipotecário do imóvel em litígio.

V – O arbitramento de multa diária tem por finalidade induzir psicologicamente a parte a cumprir com seu dever, compelindo o devedor ao cumprimento da obrigação. O valor arbitrado em R$1.000,00 (mil reais) por dia de eventual descumprimento, não se apresenta exorbitante ou desproporcional, sob pena de se revelar insuficiente a encorajar a instituição financeira a cumprir a decisão liminar.

VI – Recurso da primeira apelante conhecido, recurso da segunda apelante conhecido em parte, e não providos, preservando a sentença que reconheceu o direito do autor ao recebimento de multa contratual, à baixa do gravame incidente sobre o imóvel – sob pena de multa diária, além da adjudicação compulsória deste em seu favor, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação simultâneos de nº
0560698-38.2016.8.05.0001
, sendo apelantes e apelados
SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
e
BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A..

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso da primeira apelante, conhecer em parte o recurso da segunda apelante e
NEGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.